Tribunal: TJPA
Processo: 0878809-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878809-08.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: LEVI MANOEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou procedente ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por LEVI MANOEL DA SILVA, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), suspendendo os descontos no benefício previdenciário do autor, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação. O recurso, no entanto, foi interposto sem a juntada do relatório de conta do processo, sendo a parte intimada para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, e as normas do Regimento de Custas do TJ/PA (Lei Estadual nº 8.328/2015), permanecendo inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do relatório de conta do processo e o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal configuram deserção e impedem o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso por meio da juntada simultânea do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, c/c art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA.

O relatório de conta do processo é documento essencial para a vinculação do pagamento às custas devidas no processo específico, devendo ser juntado aos autos para que se considere regular o recolhimento.

A ausência do relatório de conta impede a aferição da regularidade do preparo, configurando deficiência insanável caso a parte, mesmo intimada, permaneça inerte.

A parte apelante foi regularmente intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo, mas não se manifestou, restando caracterizada a deserção.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de relatório de conta do processo, mesmo diante da juntada do boleto e do comprovante de pagamento, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do relatório de conta do processo no ato de interposição do recurso, mesmo diante da apresentação do boleto bancário e do comprovante de pagamento, configura ausência de preparo.

A inércia da parte em atender à intimação para recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.

A comprovação regular do preparo recursal no TJPA exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Provimento nº 005/2002 – CGJ/TJPA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª TDP, j. 01.12.2020; TJPA, AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª TDP, j. 24.01.2022; TJPA, ApCiv nº 2020.02104979-15, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior, 1ª TDP, j. 29.09.2020.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878809-08.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LEVI MANOEL DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por LEVI MANOEL DA SILVA contra o referido banco, que decidiu pela procedência dos pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs apelação cível contra a r. sentença de primeiro grau. Alega, inicialmente, que a pretensão do autor está fulminada pela decadência, uma vez que o fundamento da anulação contratual repousa em vício de consentimento, cujo prazo decadencial, nos termos do art. 178 do Código Civil, teria expirado, pois o contrato foi firmado em 2018 e a demanda só foi ajuizada em 2022.

Sustenta que a contratação ocorreu de forma regular e que houve cumprimento do dever de informação, inclusive com envio de cartilha explicativa ao consumidor. Defende que os valores contratados foram utilizados pelo autor, o que descaracteriza qualquer alegação de desconhecimento da contratação. Aduz que o contrato de cartão consignado é válido e foi celebrado com plena ciência e anuência da parte autora.

Argumenta que os descontos realizados obedecem às normas contratuais, com amortização regular da dívida, respeitando a imputação de pagamento prevista no art. 354 do Código Civil, afastando-se, assim, a alegação de que a dívida seria "eterna". Informa que o saldo devedor é reduzido mês a mês, sendo o pagamento mínimo equivalente a um parcelamento legítimo.

Rebate a condenação à devolução em dobro, apontando que não houve má-fé ou ausência de boa-fé objetiva, pois os valores foram cobrados com base em cláusulas contratuais expressas, posteriormente declaradas abusivas. Assim, requer que, se mantida a devolução, que esta se dê na forma simples, conforme interpretação do EAREsp 676.608/RS.

Defende a necessidade de compensação de valores, caso seja mantida a nulidade do contrato, para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, tendo em vista que esta se beneficiou do valor depositado em sua conta.

Impugna a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de abalo suficiente a justificar indenização. Assevera que o simples dissabor não configura violação a direito da personalidade e que o dano moral in re ipsa não é aplicável ao caso concreto. Afirma que a sentença não apresentou fundamentação concreta acerca do sofrimento do autor, sendo a condenação desprovida de base fática.

Alega, ainda, que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pondera que a indenização deve atender à função compensatória e pedagógica, sem se converter em instrumento de lucro.

Por fim, questiona o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre os danos morais, defendendo que estes devem fluir a partir da data da sentença e não da citação, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ, considerando que o valor da indenização apenas se torna líquido com o arbitramento judicial.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

A) Reforma total da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos da petição inicial
B) Subsidiariamente, reforma da decisão quanto à devolução em dobro, para que os valores sejam restituídos de forma simples, com compensação dos valores recebidos pela parte autora
C) Redução do valor da indenização por danos morais, caso mantida a condenação
D) Fixação dos juros de mora a partir da data da sentença, e não da citação
E) Minoração dos honorários advocatícios fixados, diante da ausência de fundamentação concreta para o percentual aplicado pela sentença

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 30587227
.

No
decisum
de
ID Num. 30587952
, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação do Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

No
ID Num. 30896445
foi certificado a ausência de manifestação da parte apelante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no
Id
30587952
para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a apelante quedou-se inerte, como certificado na certidão de Id
30896445.

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no momento da interposição do recurso e, deixando de efetuar o pagamento em dobro a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como Voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025